Tribunal: TJPA
Processo: 0836479-30.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0836479-30.2021.8.14.0301

APELANTE: KELY DAYANE DELGADO FERREIRA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, KELY DAYANE DELGADO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
PROCESSO Nº 0836479-30.2021.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: KELY DAYANE DELGADO FERREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso da servidora Kely Dayane Delgado Ferreira, assegurando-lhe o pagamento retroativo da progressão funcional por antiguidade a partir da data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por antiguidade pode ser concedida concomitantemente ao adicional por tempo de serviço (triênio); e (ii) estabelecer se o requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional para pagamento das parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional para pagamento das parcelas retroativas da progressão funcional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e da jurisprudência pacífica do STJ.

A legislação municipal aplicável prevê expressamente a progressão funcional por antiguidade como direito do servidor, sendo suficiente o preenchimento do requisito objetivo de tempo de serviço.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço (triênio) possuem naturezas distintas, sendo possível sua cumulação, pois a progressão funcional implica evolução na carreira, enquanto o triênio constitui vantagem pecuniária indenizatória.

O ônus de demonstrar eventual impedimento à progressão funcional recai sobre a administração pública, que não apresentou provas da ausência de requisitos no caso concreto.

A decisão monocrática está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, não havendo afronta ao princípio da legalidade nem criação de precedente indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional para pagamento de parcelas retroativas da progressão funcional.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço (triênio) possuem naturezas distintas e podem ser cumulados.

O ônus de demonstrar eventual impedimento ao direito do servidor à progressão funcional recai sobre a administração pública.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RE nº 0016631-42.2011.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno, j. 12.06.2023; TJPA, AC nº 0015106-25.2011.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.05.2023; TJPA, AC nº 0835545-04.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 17/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

Recurso do Município de Belém desprovido. Recurso de Kely Dayane Delgado Ferreira provido para determinar o pagamento retroativo a partir da data do requerimento administrativo.

O requerimento administrativo apresentado pela servidora suspende a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento pacífico do STJ e disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32. Dessa forma, a servidora faz jus ao pagamento retroativo a partir do requerimento administrativo, e não da data de ajuizamento da ação.

O servidor público municipal tem direito à progressão funcional por antiguidade conforme previsto em lei, sendo possível a cumulação com gratificações por tempo de serviço, como o triênio."

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática proferida padece de equívocos ao negar provimento ao recurso de apelação do Município de Belém. Sustenta que a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a Constituição Federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos.

Argumenta que a parte autora já recebe a parcela referente ao triênio, cujo critério de apuração é o interstício de tempo no serviço público, conferindo-lhe um acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada 3 (três) anos de serviço.

Alega que a decisão recorrida, ao conceder a progressão funcional sem a devida comprovação dos requisitos exigidos, adotou o tempo de serviço como único critério, o que configura ilegalidade e inconstitucionalidade, visto que a progressão funcional exige critérios adicionais como avaliação de desempenho, aperfeiçoamento profissional ou cumprimento de outros requisitos legais.

Sustenta que a decisão agravada não analisou corretamente a violação da legislação federal quanto ao ônus da prova, uma vez que caberia à parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a progressão funcional. Defende que a ausência dessa comprovação configura falta de suporte probatório para a concessão do benefício.

O Município de Belém também aduz que a decisão recorrida criou um perigoso precedente ao permitir a interpretação de que todos os servidores municipais teriam direito automático à progressão funcional sem necessidade de comprovação de requisitos específicos, bastando o mero decurso de tempo no serviço público, o que equipararia a progressão funcional ao adicional por tempo de serviço (triênio), já percebido pelos servidores.

Por fim, o agravante requer o provimento do recurso, visando à reforma da decisão para excluir a concessão da progressão funcional, por falta de comprovação dos requisitos exigidos.

KELY DAYANE DELGADO FERREIRA, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID nº
23461287
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 21972911, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém e provido o recurso de Kely Dayane Delgado Ferreira, assegurando-lhe o pagamento retroativo da progressão funcional a partir da data do requerimento administrativo.

A matéria em análise, contudo, já foi devidamente apreciada na decisão monocrática e não há elementos capazes de modificar o entendimento ali adotado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, de modo que o servidor faz jus ao pagamento das parcelas retroativas da progressão funcional desde a data do protocolo do pedido na esfera administrativa. Esse entendimento está consolidado no artigo 4º do Decreto nº 20.910/32 e tem sido reiteradamente aplicado em casos análogos.

Ademais, a legislação municipal aplicável ao caso, notadamente as Leis nº 7.528/91 e nº 7.673/93, prevê expressamente a progressão funcional por antiguidade como um direito do servidor que preenche os requisitos objetivos de tempo de serviço.

A interpretação conferida pelo agravante, no sentido de que a progressão funcional não poderia ser concedida concomitantemente ao adicional por tempo de serviço (triênio), não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal nem na do STJ. Isso porque a progressão funcional se refere à evolução na carreira, com elevação de referência salarial, enquanto o triênio constitui vantagem pecuniária de caráter indenizatório pelo tempo de serviço prestado.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0016631-42.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 12/06/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015106-25.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023 )

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR ANTIGUIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEI MUNICIPAL Nº 8.447/2005. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
O autor comprovou o seu direito a
progressão

funcional
por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 50 a 52 da Lei Municipal n° Lei Municipal nº 8.447/2005. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

2–
A
progressão

funcional
por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

3 –
Apelo conhecido e improvido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

(TJ-PA
0012136-13.2015.8.14.0301
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
16/02/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO.
EFICÁCIA PLENA. NÃO SE CONFUNDE COM O
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO TRIÊNIO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Ivaldo José Gentil Pantoja em face de ato praticado pelo Secretário Municipal de Administração de Belém, concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada concedesse sobre o vencimento-base do impetrante, servidor efetivo do Município de Belém, a elevação de nível de progressão funcional correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, julgando extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;

II - O apelado impetrou um Mandado de Segurança perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data de impetração do
writ
. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

III - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

IV – No caso dos autos, constata-se que o recorrido é servidor público municipal desde o dia 19/04/2013, possuindo o cargo de Técnico de Enfermagem, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

V - Não merece prosperar a argumentação de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas;

VI - A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88;

VII - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835545-04.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 ).

O Município de Belém não apresentou qualquer prova nos autos de que a servidora não teria preenchido os requisitos para a progressão funcional, limitando-se a alegar genericamente que a decisão agravada não teria analisado o ônus da prova de forma adequada.

No entanto, conforme bem fundamentado na decisão monocrática, a progressão funcional está prevista na legislação municipal e decorre do mero implemento do tempo de serviço exigido, sendo ônus da administração pública demonstrar eventual óbice ao direito do servidor, o que não ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade ou em precedente perigoso, pois a decisão agravada está amparada na legislação vigente e na pacífica jurisprudência sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2025